Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-76.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712867-76.2018.8.07.0003 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Jorge Augusto Rodrigues Cardoso Mônica de Araújo da Silva Embargada: Jéssica de Sousa Paiva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jorge Augusto Rodrigues Cardoso e Mônica de Araújo da Silva (Id. 20046853) contra o acórdão (Id. 19807874) que negou provimento à apelação manejada pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator